Tribunal: TJMT
Processo: 0005961-76.2015.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005961-76.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MAICO ALEX STORCK LIZZONI - CPF: 023.623.901-52 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), DAIANY FRANK - CPF: 994.159.681-68 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELANTE), RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - CPF: 220.375.488-50 (ADVOGADO), MANOEL SAYON NETO - CPF: 010.732.498-91 (ADVOGADO), DEBORA SOARES - CPF: 043.266.171-95 (ADVOGADO), R.VICTOR PROMOCOES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 06.786.658/0001-57 (APELANTE), RODOANDRADE TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 56.919.731/0001-90 (APELANTE), AMANDA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 377.087.058-19 (ADVOGADO), FERNANDA DE FREITAS LACERDA - CPF: 348.676.508-62 (ADVOGADO), MARIA STELLA TORRES COSTA - CPF: 116.829.358-84 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO EGYDIO CANEDO - CPF: 269.672.238-28 (ADVOGADO), PEDRO PAULO RIBAS HUMMEL - CPF: 353.972.528-83 (ADVOGADO), R.VICTOR PROMOCOES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 06.786.658/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELADO), RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - CPF: 220.375.488-50 (ADVOGADO), PEDRO PAULO RIBAS HUMMEL - CPF: 353.972.528-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA INDEFERIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TOMADORA DO SERVIÇO REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA.
INVASÃO DA CONTRAMÃO POR VEÍCULO DE CARGA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS INSERIDAS NA CADEIA DO TRANSPORTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MORTE DE QUATRO MEMBROS DO NÚCLEO FAMILIAR EM UM ÚNICO EVENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO DPVAT. HONORÁRIOS RECURSAIS.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Duas apelações cíveis interpostas por BRF S.A. e RODOANDRADE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI - EPP contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada por Maico Alex Storck Lizzoni, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 29.09.2014, no qual faleceram o genitor, a madrasta e dois irmãos do autor.

2.
A sentença julgou procedente o pedido para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 217.200,00, com correção monetária, juros moratórios, custas e honorários advocatícios, além de reconhecer, na lide secundária, o direito regressivo entre as corrés.

3.
Em sede recursal, a BRF S.A. arguiu nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ilegitimidade passiva e necessidade de denunciação da lide à seguradora, além de impugnar a responsabilidade civil, o valor da indenização, os consectários legais e postular a dedução de eventual seguro DPVAT. A RODOANDRADE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI - EPP, por sua vez, insurgiu-se contra o indeferimento da denunciação da lide à seguradora, a condenação e o quantum indenizatório, suscitando, ainda, prejudicial de prescrição.

II. Questão em discussão

4.
Há quatro questões em discussão:
(i)
saber se a sentença é nula por alegada ausência de fundamentação no exame dos embargos de declaração;
(ii)
saber se era cabível a denunciação da lide à seguradora e se a BRF S.A. é parte legítima para responder pelos danos;
(iii)
saber se houve prescrição em relação à denunciada citada posteriormente; e
(iv)
saber se estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil das apelantes, bem como se o valor fixado a título de danos morais e os consectários legais comportam alteração.

III. Razões de decidir

5.
Não há nulidade da sentença. O magistrado de origem examinou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia e rejeitou os embargos de declaração por entender incabível a rediscussão do mérito pela via integrativa. A motivação, ainda que concisa, mostra-se suficiente e compatível com os arts. 11 e 489 do CPC.

6.
A denunciação da lide à seguradora foi corretamente indeferida. O art. 125 do CPC não impõe obrigatoriedade absoluta, cabendo ao julgador aferir a utilidade e a compatibilidade da intervenção com a duração razoável do processo. No caso, a inclusão de nova parte acarretaria dilação procedimental indevida em demanda antiga, sem prejuízo do exercício do direito regressivo em ação autônoma.

7.
A BRF S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo. O transporte da carga integrava sua cadeia econômica, sendo incontroverso que o veículo envolvido no sinistro conduzia mercadorias de seu interesse empresarial. A tomadora do serviço de transporte responde solidariamente pelos danos causados a terceiros, à luz da teoria do risco da atividade e do proveito econômico extraído da circulação da carga.

8.
A prejudicial de prescrição igualmente não procede. Embora tenha havido lapso temporal entre a decisão que admitiu a denunciação da lide e a efetivação da citação da denunciada, não se verifica desídia da parte denunciante na promoção dos atos necessários. A demora, por si só, sem inércia imputável à parte, não autoriza o reconhecimento da prescrição.

9.
No mérito, o conjunto probatório evidencia de forma segura a dinâmica do sinistro. O boletim de ocorrência, a narrativa da Polícia Rodoviária Federal e os elementos técnicos constantes dos autos demonstram que o caminhão invadiu a contramão de direção, tombou e atingiu frontalmente o veículo em que estavam os familiares do autor, estabelecendo nexo causal direto entre a conduta do condutor da carreta e o resultado morte.

10.
Reconhecida a culpa do motorista, subsiste a responsabilidade solidária das pessoas jurídicas a ele vinculadas, inclusive da proprietária e da empresa beneficiária da atividade de transporte, por se tratar de risco inerente à circulação de veículo pesado em atividade econômica organizada.

11.
O dano moral é manifesto e prescinde de prova específica. A hipótese não revela apenas o falecimento de um familiar, mas a perda simultânea de quatro integrantes do núcleo familiar do autor em um único evento traumático, circunstância que acentua de maneira extraordinária a gravidade do abalo psíquico e existencial sofrido.

12.
O valor de R$ 217.200,00 mostra-se adequado, proporcional e compatível com a excepcional gravidade do caso, consideradas a extensão do dano, a intensidade da lesão extrapatrimonial, a capacidade econômica das rés e a função compensatória e pedagógica da reparação. A redução pretendida implicaria esvaziamento da tutela da dignidade da pessoa humana.

13.
O pedido de dedução de valores recebidos a título de seguro DPVAT não pode ser conhecido, por configurar inovação recursal, já que não foi oportunamente submetido ao contraditório na fase de conhecimento.

14.
Mantêm-se os consectários legais nos moldes fixados na sentença, inexistindo fundamento para alteração. Também é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

15.
Preliminares rejeitadas. Prejudicial de prescrição afastada. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Não é nula a sentença que enfrenta de modo suficiente as questões essenciais da controvérsia, ainda que de forma concisa, quando permite o controle jurisdicional da motivação.

2. A denunciação da lide à seguradora não possui caráter obrigatório e pode ser indeferida quando a intervenção comprometer a duração razoável do processo, preservado o direito de regresso por ação autônoma.

3. A empresa tomadora do serviço de transporte responde solidariamente pelos danos causados a terceiros quando o transporte integra sua cadeia econômica e atende a seu interesse empresarial.

4. Não se reconhece a prescrição quando ausente desídia da parte na promoção da citação da denunciada.

5. A morte simultânea de múltiplos familiares próximos em acidente de trânsito configura dano moral in re ipsa de excepcional gravidade, legitimando a manutenção do quantum indenizatório fixado segundo os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. É inadmissível, em apelação, a dedução de seguro DPVAT não suscitada oportunamente na fase de conhecimento.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005961-76.2015.8.11.0045

APELANTES: BRF S.A. e RODOANDRADE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI - EPP

APELADO:

MAICO ALEX STORCK LIZZONI

Colenda câmara:

Trata-se de Duas apelações cíveis interpostas por BRF S.A. e RODOANDRADE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por MAICO ALEX STORK LIZZONI.

Narra o autor
MAICO ALEX STORCK LIZZONI
que, no dia 29 de setembro de 2014, seus familiares — genitor, madrasta e dois irmãos — foram vítimas fatais de acidente de trânsito ocorrido em rodovia federal, quando o veículo em que trafegavam foi atingido por caminhão que invadiu a contramão de direção, ocasionando o óbito de todos os ocupantes.

Sustenta que o veículo causador do sinistro transportava produtos vinculados às rés, circunstância que enseja a responsabilização destas pelos danos decorrentes do evento.

A inicial foi regularmente processada, com a citação das rés.

A BRF S.A. apresentou contestação, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que não possuía vínculo com o motorista ou com o veículo envolvido no acidente, além de sustentar a ausência de responsabilidade pelo evento danoso, requerendo, ainda, a denunciação da lide à empresa transportadora. A requerida R. VICTOR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. também apresentou defesa, impugnando a responsabilidade e o valor pretendido. Posteriormente, a RODOANDRADE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. passou a integrar o feito, em razão da denunciação promovida, oportunidade em que apresentou contestação, suscitando prejudicial de prescrição, bem como requerendo a denunciação da lide à seguradora responsável pelo veículo.

No curso do processo, as partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas, tendo o feito sido julgado antecipadamente. O Juízo de origem indeferiu a denunciação da lide à seguradora, sob o fundamento de que tal medida comprometeria a celeridade processual, consignando a possibilidade de exercício do direito regressivo em ação autônoma.

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 217.200,00, acrescido de correção monetária e juros moratórios, além de custas processuais e honorários advocatícios. Na mesma oportunidade, foi julgada procedente a lide secundária para assegurar o direito regressivo entre as corrés, nos termos da fundamentação.

Irresignadas, as rés interpõem recursos de apelação.

A BRF S.A.
sustenta, em síntese, preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, especialmente quanto à rejeição dos embargos de declaração, reitera a ilegitimidade passiva, bem como a necessidade da denunciação da lide da seguradora
ZURICH MINAS.

Em mérito, pugna pela
inexistência de responsabilidade pelo evento danoso, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório, a dedução de valores eventualmente recebidos a título de seguro DPVAT e a revisão dos juros da citação não do evento danoso.

A RODOANDRADE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
., por sua vez, insurge-se contra o indeferimento da denunciação da lide à seguradora, além de impugnar a condenação e o valor fixado a título de danos morais.

Ambos os preparos foram recolhidos – Id. 352430874.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminar de nulidade – Embargos de Declaração.

De início, afasto a preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa, deduzida sob o argumento de que os embargos de declaração opostos não teriam sido devidamente apreciados.

A leitura do
decisum
evidencia que o magistrado de origem enfrentou as questões essenciais à solução da lide, rejeitando os embargos por entender que a via eleita não se prestava à rediscussão do mérito.

A fundamentação, ainda que concisa, revela-se suficiente para demonstrar as razões do convencimento judicial, inexistindo violação ao disposto nos arts. 11 e 489 do Código de Processo Civil.

O ordenamento jurídico não exige pronunciamento pormenorizado sobre todos os argumentos das partes, bastando que a decisão seja coerente, motivada e apta a permitir o controle jurisdicional, como se verifica na hipótese.

Denunciação a lide.

No que concerne à denunciação da lide à seguradora, irresignação de ambas as partes, igualmente não prospera a insurgência.

A denunciação da lide, embora prevista no art. 125 do Código de Processo Civil, não possui caráter obrigatório em todas as hipóteses, cabendo ao julgador avaliar sua pertinência à luz das circunstâncias do caso concreto.

No presente feito, o indeferimento se mostra adequado, uma vez que a inclusão de nova parte implicaria inevitável dilação procedimental em processo já antigo, contrariando o princípio da duração razoável do processo.

Ademais, a própria decisão ressalva a possibilidade de ajuizamento de ação regressiva autônoma, preservando integralmente o direito material da parte interessada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. NÃO CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO . APLICAÇÃO DO ART. 125, I, DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida ( CPC/2015, art 125, caput, e § 1o). 2. Consoante orientação do STJ, "não se admite a denunciação da lide com fundamento no art . 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" ( AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019) .
3. O Tribunal estadual entendeu pelo não cabimento da denunciação da lide aos fundamentos de que não é obrigatória no presente caso e de que o objetivo do denunciante é eximir-se da obrigação, atribuindo a responsabilidade dos danos causados no acidente, com exclusividade a terceiro. 4. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento consolidado no STJ, não merecendo reforma . Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1850758 RJ 2021/0063671-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2021)

Não há, portanto, qualquer prejuízo jurídico a justificar a reforma do julgado nesse ponto.

Preliminar de ilegitimidade passiva – BRF.

A preliminar de ilegitimidade passiva da BRF S.A. também não merece acolhimento.

A responsabilidade civil, na hipótese, decorre da inserção da atividade de transporte na cadeia produtiva da empresa, sendo incontroverso que a carga transportada lhe pertencia ou atendia a seu interesse econômico.

Ademais, consorte boletim de ocorrencia anexado aos autos”

o V1 de propriedade da requerida R. VICTOR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA estava carregado de 14.040 Kg de SALSICHA HOT DOG SADIA (DANFE 000.350.492 BRF AS - LUCAS DO RIO VERDE/MT) e mais 12.480 Kg de BACON INTEIRO (DANFE 000.350 BRF-AS - LUCAS DO RIO VERDE/MT) da empresa BRF S.A, carga esta que tinha como origem a cidade de Nova Mutum-MT e trafegava com destino a Jundiaí no Estado de São Paulo”.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a empresa tomadora do serviço de transporte responde solidariamente pelos danos causados a terceiros, ainda que o transporte seja realizado por empresa terceirizada, em razão da teoria do risco da atividade.

Destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS . CULPA DO CONDUTOR CARACTERIZADA. EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E O EVENTO MORTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MOTORISTA, DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E DO TOMADOR DE SERVIÇO. I – A empresa contratante do serviço de transporte responde solidariamente pelos danos causados a terceiros no caso em que o veículo causador do dano estava a seu serviço, uma vez que possui interesse econômico na realização da atividade . II - Pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o proprietário responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que conduz automóvel envolvido em acidente de trânsito. Legitimidade passiva do proprietário reconhecida. III - No que tange a responsabilidade objetiva e solidária dos envolvidos não há qualquer incorreção na sentença apelada. O acidente da forma narrada na inicial restou incontroverso .
Todo o arcabouço probatório presente nos autos, extraído do inquérito policial, aliado às provas testemunhais colhidas em juízo, trazem a inconteste conclusão de que o Sr. José Amaral Pedro dos Santos, condutor do veículo Caminhão Trator de placa JWU-0172, atropelou o menor Brendon Lyon Moutinho Costa, levando-o à óbito. IV – Apelação conhecida e parcialmente provida.
(TJ-AM - AC: 06138912920158040001 AM 0613891-29 .2015.8.04.0001, Relator.: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 24/08/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2020)

Assim, a circunstância de não ser proprietária do veículo ou empregadora do motorista não afasta sua responsabilidade perante a vítima, subsistindo eventual direito de regresso contra os demais envolvidos.

Preliminar de prescrição:

Alega o segundo apelante prescrição, ao argumento de que sua citação foi realizada após o decurso de mais de 4 (quatro) anos da admissão da denunciação da lide.

A decisão que admitiu a denunciação da lide e determinou a citação da denunciada foi proferida 05/11/2018, sendo a denunciada localizada para fins de citação em 26/12/2022.

Não há, contudo, que se falar em prescrição. Ainda que tenha transcorrido longo período até a efetivação do ato, nota-se que a denunciante atuou diligentemente para promover a citação.

O sistema processual civil vigente não condiciona, de forma absoluta, a interrupção da prescrição à concretização de citação válida dentro do prazo prescricional, mas sim à inexistência de desídia da parte autora na promoção dos atos necessários à sua efetivação, o que não ocorreu no presente caso.

Mérito:

Em mérito, A controvérsia devolvida a esta instância recursal demanda o exame da responsabilidade civil atribuída às rés, bem como da adequação do quantum indenizatório e dos consectários legais fixados na sentença.

Quanto ao acidente,
Resta incontroverso nos autos, à luz do conjunto probatório produzido, que o acidente de trânsito efetivamente ocorreu nas circunstâncias descritas na inicial, não havendo controvérsia substancial quanto à dinâmica do sinistro.

A prova documental coligida, notadamente o boletim de ocorrência e os elementos técnicos constantes dos autos, evidencia de forma segura que o veículo de carga, conduzido pelo motorista da carreta, invadiu a contramão de direção, vindo a colidir frontalmente com o automóvel em que se encontravam as vítimas.

A fim de evitar duvidas e facilitar o entendimento, colaciono o croqui do acidente elaborado pela Policia Federal, demonstrando que o veiculo v1 (reu) invadiu a contramão, batendo de frente com o veiculo do pai do autor (v2):

Ademais, transcrevo a narrativa do acidente elaboradora pela Policia Federal que atendeu a ocorrência:

“
EM JACIARA/MT, NO KM 285,3 DA BR 364, AS 00h40m DO DIA 29/09/2014, ACONTECEU UM ACIDENTE TIPO TOMBAMENTO, ENVOLVENDO OS VEÃCULOS V1 SCANIA/R 124, PLACAS CNI 1189/SP, CONDUZIDO POR ELIAS ROBERTO BRASIL, E V2 TOYOTA HILUX, PLACAS OBC 1380/MT, CONDUZIDO POR AILTO LIZZONI. CONFORME VESTGIOS NO LOCAL, E DECLARAÃÃO VERBAL DO CONDUTOR DO V1, O MESMO AO INICIAR UMA CURVA A DIREITA, PERDEU O CONTROLE DO VEÃCULO, INVADINDO A CONTRAMÃO DE DIREÃÃO. AO TENTAR RETORNAR PARA SUA MÃO, TOMBOU SOBRE O V2 QUE TRANSITAVA EM SENTIDO CONTRRIO, ARRASTANDO-O E CAPOTANDO SOBRE V2 NA SAIA DO ATERRO”.

Tal conduta configura manifesta imprudência na condução do veículo pesado, rompendo o dever objetivo de cuidado exigido no tráfego rodoviário e estabelecendo, de modo inequívoco, o nexo causal entre a atuação do condutor e o resultado danoso verificado. Assim, a responsabilidade pelo evento danoso é diretamente imputável ao motorista da carreta, cuja atuação ilícita deu causa eficiente ao acidente fatal, atraindo, por conseguinte, a responsabilização civil das pessoas jurídicas a ele vinculadas, nos termos da legislação aplicável.

Nesse sentido:

Em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. É dizer, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes
. (
REsp 577902/DF
, Rel. Ministro
ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO
, Rel. p/ Acórdão Ministra
NANCY ANDRIGHI
, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006) – Grifei.

Esta Eg. Corte:

APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS ESTÉTICOS E MORAIS – POSSIBILIDADE – O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE LEVAR EM CONTA AS PARTICULARIDADES DO CASO E SER FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
O proprietário do veículo responde solidariamente pelos atos praticados pelo condutor e responsáveis pelos danos causados à vítima. Comporta reforma o valor da indenização por danos estéticos e por danos morais, para que sejam arbitrados levando em conta as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001279-59 .2009.8.11.0087, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2023) – Destaquei.

No que se refere ao
quantum
atribuído a titulo de dano, entendo por manter o valor de
R$ 217.200,00 (duzentos e dezessete mil e duzentos reais)
.

Com efeito, a morte de familiar próximo, por si só, já enseja dano moral presumido, na medida em que atinge valores existenciais profundos, relacionados à dignidade da pessoa humana, à afetividade e à estrutura psíquica do indivíduo. No caso concreto, contudo, a situação ultrapassa sobremaneira esse patamar ordinário, pois o AUTOR não experimentou apenas uma perda isolada, mas sim a ruptura quase integral de seu núcleo familiar, com o falecimento de seu genitor, madrasta e dois irmãos em um único evento traumático.

Tal circunstância revela um abalo psicológico de magnitude excepcional, que não se limita à dor momentânea do luto, mas se projeta no tempo, repercutindo na esfera emocional, social e existencial do ofendido. Trata-se de lesão que compromete profundamente o equilíbrio psíquico do indivíduo, afetando sua própria concepção de vida familiar, segurança emocional e pertencimento.

Nessa perspectiva, o dano moral assume caráter
in re ipsa
, decorrendo automaticamente da gravidade do fato, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, pois este se presume diante da natureza do evento. A indenização, nesse contexto, não visa a recompor o status
quo ante
— o que seria impossível —, mas sim proporcionar uma compensação mínima à dor experimentada, além de cumprir função pedagógica, desestimulando a repetição de condutas semelhantes.

Cumpre assinalar, outrossim, que as empresas apelantes ostentam notória capacidade econômica, circunstância que deve ser considerada no arbitramento da indenização, especialmente à luz da função pedagógica e preventiva da responsabilidade civil.

Diante da singularidade fática e da extrema gravidade do caso, o quantum indenizatório deve refletir não apenas a dimensão objetiva do dano, mas também a sua profundidade subjetiva, sopesando-se a multiplicidade das perdas suportadas e a intensidade do sofrimento infligido ao AUTOR. A compensação fixada, nesse contexto, revela-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Qualquer pretensão de redução do valor arbitrado implicaria indevida banalização de um dano de magnitude excepcional, em descompasso com os postulados da razoabilidade e, sobretudo, com a centralidade da dignidade da pessoa humana no sistema jurídico.

O Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL . DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS POR ESTA CORTE . MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE . AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Casa entende ser razoável e proporcional a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500 salários mínimos. 2 . O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1823455 PE 2021/0030080-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

Impõe-se, assim, a manutenção integral do montante indenizatório fixado na sentença.

No tocante à pretensão de dedução de valores relativos ao seguro DPVAT, verifica-se que a matéria não foi oportunamente suscitada na fase de conhecimento, configurando inovação recursal. A apreciação da tese nesta instância implicaria indevida supressão de grau de jurisdição, o que não se admite, razão pela qual não pode ser conhecida.

Por fim, no que se refere à correção monetária, deve ser mantido o critério fixado na sentença, com incidência a partir do evento danoso, em consonância com a natureza extracontratual da responsabilidade civil e com o entendimento consolidado sobre a matéria.

Não há reparo a ser feito, portanto, quanto aos consectários legais.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida apreciou de forma adequada as questões submetidas ao crivo jurisdicional, não havendo elementos aptos a ensejar sua reforma.

Sem mais delongas.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ao arremate, por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a sucumbência de 10% para o novo importe de 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026